Tribunal: STF
Processo: ARE 1530065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE QUATRO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE: REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. ART. 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.